Tribunal: STF
Processo: ADI 2527
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS FORMAIS PARA A EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. REFORMA TRABALHISTA DE 2017 (LEI 
N. 13.467/2017). REGÊNCIA DA MATÉRIA POR LEI NACIONAL. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DO ART. 896-A, INCLUÍDO NA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO PELA MEDIDA PROVISÓRIA IMPUGNADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS FORMAIS NA EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA. QUESTÃO SUPERADA: VIGÊNCIA DA NORMA POR MAIS DE VINTE E QUATRO ANOS. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA EM PARTE E IMPROCEDENTE NA PARTE REMANESCENTE.



    1. Perda superveniente do objeto. Revogação dos arts. 2º e 3º da Medida Provisória n. 2.226/2011 pelas Leis nacionais ns. 13.140/2015 e 13.467/2017 (reforma trabalhista).



    2. Ausência de revogação do caput do art. 896-A, incluído pela Medida Provisória n. 2.226/2011 na Consolidação das Leis do Trabalho. Análise dos requisitos constitucionais formais para a criação da norma processual, por medida provisória.



    3. Editada a Medida Provisória n. 2.226, de 4.9.2001, antes da Emenda Constitucional n. 32, de 11.9.2001, e não tendo sido revogada por medida provisória posterior nem por deliberação definitiva do Congresso Nacional, a norma instituída no art. 1º da Medida Provisória n. 2.226/2001 não perdeu validade.



    4. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, admite-se o controle judicial dos pressupostos constitucionais formais para a edição de medida provisória, previstos no caput do art. 62 da Constituição.



    5. Para a solução da controvérsia, há de considerarem o decurso de mais de vinte e quatro anos desde a entrada em vigor da Medida Provisória n. 2.226, de 4.9.2001, e os efeitos por ela produzidos, com base em norma posta em debate neste Supremo Tribunal, que, em sede de cautelar, não a reconheceu carente dos requisitos normativos para sua eficácia nem a afastou do ordenamento jurídico, pelo que ela dotou-se de efeitos e, com base nela, outras normas sobrevieram e estão em vigor. 



    6. Na espécie, consideradas as circunstâncias fáticas e as repercussões sociais e jurídicas de eventual declaração de inconstitucionalidade, pela ausência de conversão da norma questionada e constante de medida provisória (n. 2.226, de 4.9.2001) em lei, prevalece o princípio do interesse público e da segurança jurídica. 



    7. Ação julgada parcialmente prejudicada, por perda superveniente do objeto, quanto aos arts. 2º e 3º da Medida Provisória n. 2.226, de 4.9.2001, e, na parte remanescente, art. 1º da medida provisória (que estabeleceu o caput do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho), improcedente, para manter a eficácia da Medida Provisória n. 2.226, de 4.9.2001, não convertida em lei mais de duas décadas após sua edição, que permanece vigente. 



    Formulo apelo ao legislador nacional para que discipline a matéria posta nesta ação direta de forma pormenorizada, como lhe é de competência.